Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730522-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Jesinaldo Macena de Menezes Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53622528) interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 53267932) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator